Tribunal: TJPA
Processo: 0003167-69.2012.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561/CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I- Não obedecidos os requisitos do art. 561 do CPC, não se legitima a ação possessória. In casu, a parte apelante não comprovou a sua posse, tampouco o esbulho por parte do apelado a legitimar a reintegração pleiteada. II- As ações possessórias não comportam discussão sobre a propriedade do bem. III - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003167-69.2012.8.14.0024

APELANTE: MARCIO FERREIRA DA SILVA

APELADO: ESMAEL MACELINO DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561/CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.I- Não obedecidos os requisitos do art. 561 do CPC, não se legitima a ação possessória.
In casu
, a parte apelante não comprovou a sua posse, tampouco o esbulho por parte do apelado a legitimar a reintegração pleiteada. II- As ações possessórias não comportam discussão sobre a propriedade do bem. III - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
MÁRCIO FERREIRA DA SILVA
, nos autos de Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar c/c Indenização por Perdas e Danos proposta contra
ESMAEL MACELINO DE MELO
.

Consta da inicial que: 1) o autor vem exercendo a posse mansa e pacífica de determinada área de terra de 336 hectares desde junho de 2010, imóvel este adquirido de seu irmão Maurício, que por sua vez comprou do Sr. Carivaldo, conforme contrato de promessa de compra e venda anexado aos autos; 2) que em 29.08.2012 tomou conhecimento de que o requerido invadiu parte dos fundos de seu terreno e estaria tentando derrubar árvores; 3)

que o requerido é proprietário de imóvel que faz limite com o terreno do autor; 4) que não houve acordo extrajudicial para a desocupação da área em litígio, razão pela qual o autor requer a reintegração na posse do imóvel e indenização por perdas e danos.

Audiência de justificação previa no id 4895997.

Pedido de liminar indeferido em audiência - id 4895997, p. 3.

Contestação no id 4895999, com alegações preliminares de inépcia da inicial, impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse processual; no mérito, alega o requerido ser o legítimo proprietário do imóvel desde 1998, a inexistência de prova do esbulho bem como na antiga posse.

Réplica no id 4896000.

Audiência de conciliação infrutífera (id 4896001).

Audiência de instrução e julgamento no id 4896001 – p. 31/33, com oitiva das partes e da testemunha Carivaldo Aires Silva.

Memoriais finais nos ids 4896001 e 4896002.

Sentença prolatada no id 4896003, extinguindo o feito com julgamento do mérito, onde as preliminares argüidas foram rejeitadas e, no mérito, pela improcedência da ação, em vista da ausência de provas quanto aos requisitos da ação de reintegração de posse pelo autor, e rejeição da alegação de litigância e má-fé alegada em alegações finais, nos seguintes termos

“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos autos da Ação em epígrafe, ajuizada por MÁRCIO FERREIRA DA SILVA em face de ISMAEL MARCELINO, todas já qualificados nos autos, por não demonstrar o requerente o efetivo esbulho, o que faço com espeque no artigo 927, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados por equidade, diante do inestimável proveito econômico e também pelo baixo valor dado à causa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que está em consonância com os critérios elencados no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.”.

Apelação apresentada pelo autor no id 4896004, onde pleiteia a reforma da sentença, reafirmando os argumentos trazidos na inicial e destacando que restou provado nos autos sua posse anterior e o esbulho cometido pelo requerido.

Requer, assim, a reforma total da sentença.

Contrarrazões não apresentadas pela requerida.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reformada a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em face da suposta ausência de provas da posse e do esbulho possessório.

Através do recurso, tenta o recorrente contrapor a conclusão da sentença, buscando reformá-la.

Não tem razão o apelante, senão vejamos.

O art. 561 do CPC assim determina:

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

I
I
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

In casu
, o apelante não logrou êxito em provar a sua posse e o esbulho, já que ambas as partes possuem documentos de suas terras, cuja propriedade não cabe discutir em ação possessória, e as testemunhas ouvidas em juízo (Edilson Viana Rocha – id 4895997, p. 1/2; e Carivaldo Aires Silva – id. 4896001, p. 32/33) relataram que não iam há anos no local do evento, tampouco foram ao terreno verificar as alegações feitas pelo autor após o suposto esbulho, resumindo-se os fatos narrados pelo apelante ao seu próprio testemunho, o qual, inclusive, não foi feito pessoalmente na audiência realizada, já que mandou um representante munido de procuração pública para fazer suas vezes.

Assim, como não houve testemunho concreto sobre a tomada parcial do terreno, tampouco que a parte supostamente esbulhada (apelante) estava na posse do bem em litígio antes da entrada do requerido, não se cumprem os requisitos prévios para que a ação possessória possa alcançar o fim almejado.

Nesse sentido:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA. ALUSÃO À CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO CONFIGURADOS. ÂMBITO RESTRITO DE ANÁLISE RELATIVO À DEMANDA POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE DO PLEITO REINTEGRATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. A procedência dos pedidos na demanda reintegratória depende da comprovação da posse, do esbulho, a data e a perda da posse pelo requerido, provas não produzidas nos autos, conforme bem assinalado pelo a quo. Ações sujeitas ao rito especial possessório não comportam discussões relativas à propriedade sobre o bem, como tenta realizar o Apelante. A existência de contrato de locação com a ex-companheira do Recorrido não depõe a favor do Autor, seja porque legitima a pretensa posse do Apelado (artigo 12 da Lei 8.245/91, alterado pela Lei nº 12.112/09), seja porque seu eventual acolhimento tornaria o Apelante carecedor de ação em relação à reintegração de posse: "Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo" - (Artigo 5º, lei citada
grifo aditado). A falta ou insuficiência de prova de qualquer dos requisitos elencados no artigo 561 do Novo Código de Processo Civil conduz ao inacolhimento
do pedido atinente à proteção possessória. Sentença mantida. Recurso Improvido. Honorários sucumbenciais nos limites do § 2º do artigo 85 do CPC. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0501754-81.2016.8.05.0150, Relator (a): Maria do Socorro Barreto Santiago, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 16/10/2018 )

(TJ-BA - APL: 05017548120168050150, Relator: Maria do Socorro Barreto Santiago, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2018)

Em sendo assim, agiu bem o Juízo
a quo
ao julgar improcedente o pedido possessório.

Por todo o exposto, analisados suficientemente todos os argumentos trazidos pela parte apelante, não vejo ressalvas na sentença recorrida a impor sua modificação, razão pela qual
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

de

de 2022

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA-

Relatora

Belém, 08/08/2022